Tribunal: TJPA
Processo: 0805894-09.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805894-09.2024.8.14.0133

APELANTE: LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, do Código Penal), diante da subtração de aparelho celular mediante violência que resultou na morte da vítima. O acusado e a vítima haviam combinado um encontro, que culminou em discussão e posterior agressão com diversos golpes de faca e com taça de vidro, resultando na morte da vítima e na subtração do bem. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas por laudos periciais e provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se é possível reconhecer a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP);
(ii) saber se é cabível o reconhecimento do excesso culposo na reação do acusado;
(iii) saber se é possível a desclassificação do crime de latrocínio para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP);
(iv) saber se a pena base poderia ser fixada no mínimo legal;
(v) saber se é possível excluir a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os elementos dos autos demonstram que o réu excedeu os limites da necessidade, desferindo múltiplos golpes sem chance de reação da vítima, o que afasta a moderada reação exigida pelo art. 25 do Código Penal.
4. A tese de excesso culposo também foi corretamente rejeitada, ante a manifesta desproporcionalidade entre a suposta agressão sofrida e a violência praticada, sem respaldo probatório mínimo.
5. Inviável a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, dado o dolo de matar e subtrair bem da vítima, caracterizando
animus necandi e animus furandi,
próprios do latrocínio.
6. A pena base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e das circunstâncias do crime, conforme autorizado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.
7. Correta a incidência da agravante do meio cruel, diante da brutalidade da ação e do sofrimento imposto à vítima, evidenciado nos laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da legítima defesa exige moderação nos meios empregados, não se aplicando em casos de reação desproporcional que resulte na morte da vítima com múltiplos golpes. 2. É inviável a desclassificação do crime de latrocínio para exercício arbitrário das próprias razões quando evidenciado o dolo de matar e subtrair. 3. A pena base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas. 4. A agravante do meio cruel é cabível quando demonstrado o sofrimento exacerbado da vítima em razão da brutalidade dos atos praticados.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 61, II, "d", 157, §3º, II, 345.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 23 do TJPA

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, proposta por
LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em virtude da morte de Daniel Kaleb da Cruz Nascimento.

Inconformado, o Apelante recorreu da condenação, pleiteando sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VI do Código de Processo Penal e artigo 25, do Código Penal, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude referente a legítima defesa. Alternativamente, a desclassificação do delito para o de exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do Código Penal ou reconhecimento do excesso culposo em sua reação, alegando que ultrapassou sem a devida intenção os limites da necessidade para a defesa e não para matar. Alternativamente pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e exclusão da agravante do artigo 61, II, “d”, do Código Penal. (ID 25928269)

Em contrarrazões, o representante ministerial (ID 25928274), pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça (ID 26470659) opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

Inconformado, o Apelante recorreu da condenação, pleiteando sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VI do Código de Processo Penal e artigo 25, do Código Penal, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude referente a legítima defesa. Alternativamente, a desclassificação do delito para o de exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do Código Penal ou reconhecimento do excesso culposo em sua reação, alegando que ultrapassou sem a devida intenção os limites da necessidade para a defesa e não para matar. Alternativamente pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e exclusão da agravante do artigo 61, II, “d”, do Código Penal. (ID 25928269)

Em análise dos autos, consta da denúncia (ID 25928223) que na madrugada do dia 23 de novembro de 2024, o ora denunciado subtraiu para si um aparelho celular da marca XIAOMI, mediante violência com resultado morte da vítima Daniel Kaleb da Cruz Nascimento.

Segundo apurado, na data, hora e local acima descritos, a vítima convidou o denunciado para realizar um programa sexual, mas, ao final, Daniel recusou-se a efetuar o pagamento, o que deu início a uma discussão, momento em que Lucas tomou da vítima o aparelho celular descrito acima. Em sequência, Lucas entrou em luta corporal com a vítima, momento em que a golpeou com uma faca. Ato contínuo, o denunciado e a vítima voltaram a entrar em confronto físico, ocasião em que Lucas usou uma taça de vidro como arma para golpeá-la e em razão dos golpes, a vítima caiu no chão e não conseguiu se levantar, oportunidade em que o agressor deixou o local, levando consigo o aparelho celular pertencente ao ofendido.

Consta ainda, que foram realizadas diligências pelos policiais militares com a finalidade de localização do Apelante, o qual foi encontrado as proximidades do loca, ensanguentado e com posse do aparelho celular pertencente à vítima, ocasião em que foi preso em flagrante delito.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelo Laudo de Levantamento do local do crime (ID 136678416) e ainda, pelos depoimentos constantes desde o inquérito policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que inclusive confirmam a autoria delitiva. Veja-se:

“A testemunha de acusação VICTOR CARVALHO SOUZA declarou, em juízo, que receberam ocorrência no CIOP acerca de vários gritos em uma vila de kitnets. Que foram ao local e encontraram a vítima no chão ensanguentada. Que moradores deram as características de quem seria o autor do crime. Que saíram em ronda e encontraram o denunciado. Que encontraram ele todo ensanguentado, com pertences da vítima, um celular e objetos em uma sacola. Que ele disse que a vítima tinha o chamado para o local para fazer um programa, porém que ele não quis pagar. Que ele então partiu para cima da vítima. Que não dava para saber se ele estava machucado. Que ele não disse se a vítima o atacou.

A testemunha de acusação ERIC DE SOUZA BORGES declarou, em juízo, que a ocorrência foi repassada pelo CIOP. A vítima morava em um kitnet e vizinhos ouviram uma briga e pediram socorro. Que no local a vítima já estava sem vida, tudo estava ensanguentado. Que um dos vizinhos informou que o denunciado tinha saído a poucos minutos. Que fizeram uma incursão nas proximidades e encontraram o acusado. Que o réu estava totalmente ensanguentado. Que ele disse que teve uma discussão com a vítima, que foi chamado para a casa dele, que não recebeu um dinheiro. Que ele disse que levou um golpe na cabeça, e para se defender pegou a faca. Que ele disse que foi convidado para manter relações sexuais com a vítima e não recebeu o valor. Que ele não tinha nenhuma lesão aparente. Que ele tinha o celular da vítima, que ele disse que pegou como pagamento. Que ele não demonstrou nenhum arrependimento.

A testemunha de acusação ELIELSON MEDEIROS ANSELMO declarou, em juízo, que foram acionados pelo CIOP. Que a ocorrência dizia que uma pessoa estava gritando em uma kitnet. Que foram ao local e encontraram a vítima já caída. Que saíram em diligências. Que encontraram o denunciado todo ensanguentado. Que ele tinha alimentos em uma sacola e o celular da vítima. Que ele disse que o celular era da vítima. Que ele disse que tinha saído com a vítima, tido relação sexual e não tinha dinheiro para pagar. Que houve uma briga. Que ele não reclamou de nenhum ferimento, tanto que não foi encaminhado para atendimento médico.

Em sede de interrogatório, o denunciado declarou que é morador de rua e estava em frente a um bar. Que a vítima chegou e perguntou se fazia programa e o convidou para casa dele. Que teve relação sexual com ele e então pediu o pagamento. Que a vítima se recusou. Que por esse motivo pegou o celular dele. Que ele pegou uma faca e correu para lhe acertar. Que a faca lhe cortou e entraram em luta corporal. Que ele quebrou uma taça de vidro em sua cabeça. Que empurrou ele, ele caiu e foi embora. Que não lembra quantas facadas foram. Que em seguida foi abordado pelos policiais. Que não levou nada.”
(ID

Dos documentos constantes dos autos, bem como das declarações transcritas, verifica-se que não há como acolher nenhuma das teses absolutórias alegadas pelo Apelante, pois devidamente comprovada a ocorrência do crime de latrocínio, conforme foi condenado.

É absolutamente descabida a alegação de legítima defesa, pois, nos termos do art. 25, do Código Penal, a excludente apenas se configura quando o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e no presente caso, todos os elementos apontam que fora ultrapassado o nível do aceitável para se defender da alegada agressão, diante da forma imoderada de reação, na medida em que o Apelante desferiu diversos golpes, sem a chance de defesa da vítima, causando-lhe a morte, conforme fotos constantes do ID 25928239.

No mesmo sentido, não existe como acolher a tese de excesso culposo, pois as provas constantes dos autos demonstram a desproporcionalidade da conduta do Apelante em relação à vítima, pois evidenciado que a ação não ocorreu nos limites da necessidade.

De igual forma, impossível acolher a tese absolutória referente a desclassificação do delito para o de exercício arbitrário das próprias razões, disposto no artigo 345, do Código Penal, pois por tipo penal consiste em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, mesmo que legitima, no entanto, neste caso, pelas lesões apresentadas no Laudo, restou constatado na conduta do Apelante o
animus necandi e animus furandi.
Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE. - A desclassificação para o crime tipificado no artigo 345 do Código Penal exige prova idônea da pretensão legítima perseguida pelo agente que faz justiça pelas próprias mãos, sem a qual torna inviável o acolhimento do pleito -Restando constatados na conduta do acusado o animus necandi e o animus furandi, impossível a desclassificação para o crime de lesão corporal.

(TJ-MG - APR: 00089510920198130671, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023)

No mesmo sentido, não há como reconhecer o excesso culposo em sua reação, pois conforme ressaltou o Magistrado, há evidente indicação de que a vítima tentou se defender da agressão perpetrada pelo Apelante, pois conforme as lesões constatadas no réu, preso em flagrante delito logo após os fatos, são mínimas, quase inexistentes, possivelmente decorrentes dos atos de resistência da própria vítima ao ataque sofrido, quando pela ação do Apelante, além de ter marcas de diversas facadas pelo seu corpo, seu rosto ficou desfigurado com tantas lesões produzidas Por Lucas Daniel. Portanto, não há qualquer respaldo fático, capaz de sustentar a tese defensiva.

Assim, presentes os elementos do delito de latrocínio, disposto no tipo penal do artigo 157, §3°, II, do Código Penal, face o dolo evidenciado pela própria conduta do Apelante, tornando inexequível qualquer tentativa de afastar sua responsabilidade delitiva. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NULIDADE PROCESSUAL, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO OU ROUBO MAJORADO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO, SALVO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DAS PENAS FIXADAS PARA OS DEMAIS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO APENAS EM FAVOR DE UM DOS RECORRENTES. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por (...), PABRÍCIO CARDONHA (...), (...) contra sentença que os condenou pelo crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, em razão de assalto à vítima, (...), que resultou em sua morte por disparo de arma de fogo. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) nulidade processual por violação ao princípio do defensor natural; (ii) alegação de insuficiência probatória para condenação; (iii) pedido de desclassificação do crime de latrocínio para furto qualificado ou roubo majorado; (iv) revisão da dosimetria da pena, especialmente para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de nulidade processual. A nomeação de defensor dativo para apresentação de alegações finais em razão da ausência momentânea da Defensoria Pública não configura violação ao princípio do defensor natural, notadamente quando demonstrado que a defesa foi exercida adequadamente e que não houve prejuízo concreto aos acusados. 4. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos colhidos na instrução criminal, laudos periciais e confissão parcial de um dos réus evidenciam que os apelantes participaram ativamente do planejamento e execução do crime. 5. Impossibilidade de desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. O dolo eventual caracteriza-se pela assunção do risco do resultado morte, sendo irrelevante que os apelantes não tenham desejado diretamente a letalidade da ação. O crime de latrocínio exige apenas a existência do nexo causal entre a subtração patrimonial e a morte da vítima. 6. Dosimetria da pena mantida para (...), PABRÍCIO CARDONHA (...), tendo em vista a correta valoração das circunstâncias judiciais e agravantes previstas nos autos. 7. Parcial provimento ao recurso de (...), para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com consequente redimensionamento da pena para 22 anos e 06 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de (...) ETIANY (...), PABRÍCIO CARDONHA (...) conhecidos e desprovidos. 9. Recurso de (...) conhecido e parcialmente provido para redução da pena, em razão da atenuante da menoridade relativa. Tese de julgamento: “1. No crime de latrocínio, todos os agentes que participam da ação criminosa respondem pelo resultado morte, independentemente de quem realizou o disparo fatal, sendo inaplicável a desclassificação para furto qualificado ou roubo majorado. 2. A ausência momentânea de defensor público não configura nulidade processual quando há nomeação de defensor dativo e inexistência de prejuízo concreto à defesa dos acusados.” Dispositivo relevante citado: Código Penal, arts. 29, §2º; 61, incisos "c" e "h"; 62, inciso IV; 65, inciso I; 157, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 180657 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 01/03/2021. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos apelos manejados por (...), PABRÍCIO CARDONHA (...); e, dar parcial provimento ao recurso de (...), nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA, 0800526- 20.2021.8.14.0005, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, APELAÇÃO CRIMINAL, 1ª Turma de Direito Penal, publicado em 06/03/2025)

Da análise dos autos entendo que não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, pois aplicada em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois valorada negativamente a culpabilidade do Apelante:
“à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que a vítima convidou o denunciado para entrar em sua própria casa, tendo o mesmo se aproveitado de tal situação para cometimento do delito. Naquele momento, portanto, o denunciado valeu-se de uma relação de confiança, ainda que temporária, para dar cabo ao seu intento criminoso.”
e ainda as circunstâncias do crime:
“lhes são desfavoráveis considerando que desferiu múltiplos golpes na vitima, tanto que sequer foi possível contabilizá-los no laudo.”.

Portanto, devidamente fundamentada a fixação da pena base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada desfavoravelmente, para que se justifique sua fixação acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, não há que se falar em exclusão da agravante disposta no artigo 61, II, “d”, do Código Penal, pois devidamente comprovado o meio cruel durante a execução do crime, realizado de forma brutal, bárbaro, martirizante, vez que pelo Laudo pericial de levantamento do local d crime com cadáver, demonstra o sofrimento vivenciado pela vítima, que recebeu múltiplos golpes de faca, atingindo seu peitoral, lábios, bochechas, pálpebras, orelha, consta ainda fratura no nariz, clavícula direita, antebraço e outras lesões que foram impossíveis serem contabilizadas no Laudo, restando devidamente fundamentada a agravante.

Colaciono julgado no sentido de que a agravante poderá ser reconhecida, com a devida demonstração do maior sofrimento da vítima:

Classe Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO) Tipo Julgamento Mérito Assunto (s) Latrocínio, Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL Competência TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS Relator JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA Data Autuação 15/08/2024 Data Julgamento 17/12/2024 EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. LATROCÍNIO CONSUMADO . RECURSO DO APELANTE L. S. F. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA . REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADA. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL . NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL.
DECOTE DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ACUSADO A. C. P . D. S. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE . INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADA. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE . FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. DECOTE DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA COM A AGRAVANTE DO MEIO CRUEL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - As autorias e a materialidade do delito de latrocínio consumado narrado na inicial restaram comprovadas no contexto probatório, indicando que o apelante praticou o crime ora em comento, juntamente com o acusado A. C.. 2 - A materialidade do delito de latrocínio está confirmada pelo laudo pericial acostado nos autos de inquérito policial, bem como pela prova judicial colhida. 3 - A autoria em desfavor do apelante L. S. F . restou devidamente demonstrada. Os depoimentos judiciais das testemunhas D. S. L . e D. D. S. N . estão harmônicos com as demais provas colhidas, não deixando dúvidas de que L. S. F. também praticou o fato narrado na inicial . 4 - A palavra firme e coesa dos agentes policiais, em especial quando confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fornecem, também, substrato ao decreto condenatório. Precedente. 5 - Vale salientar que os depoimentos mencionados ratificam a confissão e delação extrajudicial do acusado A. C ., até porque, no momento da prisão, parte dos bens subtraídos foram apreendidos com um dos acusados. Portanto, incabível a absolvição postulada. 6 - Subsidiariamente, postula o apelante L.S .F. o redimensionamento da pena-base, por entender equivocados os fundamentos utilizados pelo douto sentenciante para valorar a circunstância judicial das circunstâncias do crime. Sem razão à Douta Defesa. 7 - Quanto à mencionada circunstância judicial (circunstâncias do crime), no seu exame considerou o Magistrado a quo o modo de execução da ação delituosa, situação esta de maior vulnerabilidade . Nesse diapasão, entende-se a referida circunstância judicial corretamente valorada e fundamentada, uma vez que evidenciada a gravidade concreta do delito. 8 - Na segunda fase de aplicação da pena, assiste razão à Defesa quanto ao pretendido decote da agravante prevista no artigo 61, II, 'a', do Código Penal, uma vez que o fato de ter praticado o delito com o objetivo de subtrair bens da vítima é inerente ao tipo penal do latrocínio (roubo seguido de morte). Dessa forma, a motivação utilizada pelo magistrado da instância singela configura dupla valoração pelo mesmo fato, sendo, de rigor, o afastamento da futilidade. 9 - Por outro lado, verifica-se que o apelante e seu comparsa utilizaram meio cruel para perpetrar o crime, já que a vítima foi violentamente atacada com golpes de faca e outros instrumentos contusos, causando-lhe sofrimento desnecessário . 10 - Pena base mantida em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, decota-se a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, II, 'a', do Código Penal. Por outro lado, constata-se a presença de outras três agravantes (artigo 61, inciso II, alíneas 'c', 'd' e 'h'), motivo pelo qual agravo a pena na 1/2 (metade), tornando-a definitivamente fixada em 30 (trinta) anos de reclusão, tendo em vista o teor da Súmula 231 do STJ e a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena. Pena de multa mantida . Pela quantidade de pena aplicada, mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda penal. 11 - Postula o apelante A. C. P . D. S., inicialmente, o redimensionamento da pena-base, por entender equivocados os fundamentos utilizados pelo douto sentenciante para valorar a circunstância judicial das circunstâncias do crime. Sem razão à Douta Defesa . 12 - Quanto à mencionada circunstância judicial (circunstâncias do crime), no seu exame considerou o Magistrado a quo o modo de execução da ação delituosa, situação esta de maior vulnerabilidade. Nesse diapasão, entendo a referida circunstância judicial corretamente valorada e fundamentada, uma vez que evidenciada a gravidade concreta do delito. 13 - Na segunda fase de aplicação da pena, assiste razão à Defesa quanto ao pretendido decote da agravante prevista no artigo 61, II, 'a', do Código Penal, uma vez que o fato de ter praticado o delito com o objetivo de subtrair bens da vítima é inerente ao tipo penal do latrocínio (roubo seguido de morte). Dessa forma, a motivação utilizada pelo magistrado da instância singela configura dupla valoração pelo mesmo fato, sendo, de rigor, o afastamento da futilidade .
14 - Por outro lado, verifica-se que o apelante A. C. P. D . S. e seu comparsa utilizaram meio cruel para perpetrar o crime, já que a vítima foi violentamente atacada com golpes de faca e outros instrumentos contusos, causando-lhe sofrimento desnecessário.
15 - Pena base mantida em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, decota-se a agravante do motivo fútil, prevista no artigo 61, II, 'a', do Código Penal . Por outro lado, constata-se a presença de outras três agravantes (artigo 61, inciso II, alíneas 'c', 'd' e 'h') e atenuante da confissão espontânea, já reconhecidas na instância singela. Assim, por constatar que são igualmente preponderantes compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da utilização do meio cruel. Restam, ainda, duas agravantes, motivo pelo qual agrava-se a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitivamente fixada em 28 (vinte e oito) anos e 01 (um) mês de reclusão, tendo em vista a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena. Pena de multa mantida . Pela quantidade de pena aplicada, mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da reprimenda penal. 16 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0000281-10.2024 .8.27.2710, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 17/12/2024, juntado aos autos em 19/12/2024 13:56:37)

(TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00002811020248272710, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 17/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2025